Tribunal: TCU
Processo: 045.979/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2023/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.979/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carla Margarete Buchele (XXX.372.599-XX); Francisco de Assis Guedes de Vasconcelos (XXX.719.694-XX); Jucara Deitos Bernardini (XXX.200.709-XX); Luizete Guimaraes Barros (XXX.709.828-XX); Marcelo Collaco Paulo (XXX.337.809-XX); Roberto Jordan (XXX.181.109-XX); Roberto Muller Heidrich (XXX.271.309-XX); Savas Apostolo Pitsica (XXX.795.989-XX); Sonia Maria de Lima Marciano (XXX.085.899-XX); Suely Grosseman (XXX.386.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.